Tribunal: STF
Processo: RE 101241
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-13
Data de publicação: 1985-06-13

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. ORGANIZAÇÃO EM CARREIRA. LEI DO ESTADO DE GOIAS
N. 9.240, DE 30.8.82, QUE EM SEUS ARTIGOS 35, E PARAGRAFO
ÚNICO, E 36, CRIA TREZE CARGOS DE PROCURADOR DE JUSTIÇA,
MANDA PROVE-LOS POR PROMOTORES DE JUSTIÇA, SUBSTITUTOS
DE PROCURADORES DE JUSTIÇA NO IMPEDIMENTO DESTES, E DETERMINA
A EXTINÇÃO DE TAIS CARGOS QUANDO VAGAREM, APÓS O PRIMEIRO
PROVIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA DE MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, CONCEDIDO PARA QUE PUDESSEM CONCORRER AOS NOVOS
CARGOS CRIADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS LITISCONSORTES,
PROCURADORES SUBSTITUTOS, BENEFICIARIOS DA LEI. CONHECIMENTO
E PROVIMENTO, EM PARTE, PARA RECONHECER-SE A INCONSTITUCIONALIDADE
DOS CITADOS DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL, POR OFENSIVOS AO
ART. 96 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E, POR TAL VÍCIO, NÃO
SERVIREM NEM AOS IMPETRANTES DA SEGURANÇA, QUE SE
CASSA, NEM AOS RECORRENTES.